Tribunal: TJES
Processo: 0000769-52.2018.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000769-52.2018.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON SANTOS RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELA
ÇÃO

CRIMINA
L

F
URTO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALA
D
A. EXAME PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.

RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO
.

1.
Preliminar de intempestividade do recurso, suscitada pelo Ministério Público Estadual
. Não é possível o acolhimento da preliminar de não conhecimento do apelo, pois a Magistrada renovou voluntariamente o ato de intimação da sentença, mesmo que equivocadamente, devendo prevalecer o que for mais favorável ao acusado. Precedente do TJES. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito. Pedido de absolvição pela prática do crime de furto qualificado
(art. 155,
§
4º, inciso I
I,
do CP)
. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e entrega, e auto de avaliação, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, e o interrogatório do acusado, perante a autoridade policial, confessando que subtraiu o aparelho celular.

3.
Pleito de decote da qualificadora,
pelo furto
ter sido cometido mediante escalada
. Deve ser mantida a incidência da qualificadora da escalada, já que existem outras provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, e o interrogatório do acusado na fase policial, comprovando que ele pulou o muro da residência para praticar o furto, a permitir a supressão da prova pericial. Precedente do STJ.

4
.
Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000769-52.2018.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEMERSON SANTOS RODRIGUES NASCIMENTO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
WEMERSON SANTOS RODRIGUES NASCIMENTO
, contra a sentença (fls. 70/73), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
furto qualificado, por ter sido cometido mediante escalada
(art. 155, § 4º, inc. II, do CP), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 90 (noventa) dias-multa.

H
á uma preliminar,
suscitada em contrarrazões pelo Ministério Público Estadual,
de não conhecimento do apelo, em razão de sua intempestividade
.

No caso, verifico que o acusado era revel, e quando da prolação da sentença, não foi intimado pessoalmente do ato, por não ter sido localizado (certidão fls. 81), oportunidade em que a Magistrada determinou a sua intimação, por edital (fls. 84).

Contudo, mesmo após transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do edital, e com a ciência da Defensoria Pública Estadual, a Magistrada novamente determinou a intimação do réu, momento em que foi localizado pelo oficial de justiça, manifestando expressamente o seu desejo em recorrer (certidão fls. 97).

Desse modo, entendo que o apelo deve ser admitido, pois a Magistrada, renovou voluntariamente o ato de intimação da sentença, mesmo que equivocadamente, devendo prevalecer o que for mais favorável ao acusado, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 0000548-16.2022.8.08.0047, de relatoria do
Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
,
julgada em 16/02/2024.

Isto posto, REJEITO a preliminar.

P
rosseguindo, quanto ao mérito
, a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia que seja afastada a qualificadora da “escalada” (art. 155, § 4º, inc. II do CP).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 01º de junho de 2018, nas imediações do beco Santo Antônio, no centro de Bom Jesus do Norte-ES, o denunciado subtraiu 01 (um) aparelho celular da vítima CAMILA DA SILVA MARTINS, avaliado em R$ 1.668,00 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais).

A peça acusatória ainda relata, que o acusado adentrou na residência da ofendida, após pular o muro, momento em que avistou o aparelho celular, e o furtou.

Em relação ao pedido
absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/08), auto de apreensão e entrega (fls. 17), e auto de avaliação (fls. 18).

A autoria, também está demonstrada, pelo depoimento da vítima CAMILA DA SILVA MARTINS (fls. 57), relatando que o aparelho celular foi recuperado pela polícia, após o denunciado indicar o local em que estava, sendo que ele possuía o hábito de se envolver em furtos.

Outrossim, embora não tenha sido interrogado na fase judicial, já que revel, verifico que perante a autoridade policial, o acusado confessou que subtraiu o aparelho celular, da casa da ofendida.

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que comprovadas a autoria e a materialidade, do crime de furto, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Comprovadas nos autos a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do erro de tipo essencial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 050170042803,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 29/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

I
ndo adiante,
a defesa ainda pleiteia o decote da qualificadora, pelo furto ter sido cometido mediante escalada (art. 155, § 4º, inc. II do CP), pois ausente o exame pericial.

No entanto, as demais provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, e o interrogatório do acusado na fase policial, comprovam que ele pulou o muro da residência, para subtrair o aparelho celular, inexistindo dúvida, quanto a incidência da aludida qualificadora, a permitir a supressão da prova técnica.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)
II - A jurisprudência do STJ é no sentido de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Todavia, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se excepcionalmente suprir a prova pericial,
como na hipótese, na qual a circunstância qualificadora foi comprovada pelo depoimento do funcionário da empresa detentora dos fios elétricos, dos agentes públicos, além da confissão do próprio réu, em ambas as fases da persecução penal. Precedentes. (grifo nosso)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 895.457/SC,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
julgado em 13/5/2024
, DJe de 16/5/2024.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10429951),
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento.